Tribunal: TJMT
Processo: 1021948-16.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021948-16.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (EMBARGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO SISTÊMICA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO - RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, nos termos do artigo 1022 do CPC, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Embargos rejeitados, acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 1021948-16.2016.8.11.0041
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, ratificando a sentença em remessa necessária.

O

embargante defende que houve omissão no julgado, no que diz a respeito à ausência de manifestação acerca da obrigação do contratado de manter as condições de habilitação, durante todo o período contratual, nos termos do art. 55, inciso XII, da Lei n.o 8.666/93, reforçando a competência da Administração Pública em fiscalizar o cumprimento deste.

Assevera que o acórdão recorrido fundamentou que
“o descumprimento de cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei n.o 8.666/93), mas não autoriza o Estado de Mato Grosso a suspender o pagamento dos serviços efetivamente prestados e, ao mesmo tempo, exigir da empresa contratada a continuidade da prestação dos serviços”.

Contudo, diz que ao afirmar o contrato com o Estado de Mato Grosso, a ora embargada aceitou as condições e vem cumprindo o contratado, por isso, não pode agora, que está inadimplente, vir alegar ilegalidade na retenção do pagamento, razão pela qual, argumenta que deve ser suprida a omissão, quanto ao disposto no Decreto Estadual n.o 8.199, de 16 de outubro de 2006 e quanto ao estipulado no contrato.

Assevera
que
o acórdão embargado destoa da orientação desta Corte, precedente da Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, firmado no Mandado de Segurança n.o 182991/2015, julgado em 12.04.2016, em caso semelhante ao presente, que, por unanimidade, julgou pela possibilidade da Administração Pública reter o pagamento até a comprovação de quitação de tributos e encargos devidos pela contratada, razão pela qual, afirma que houve violação ao Princípio da Segurança Jurídica, requerendo o saneamento das omissões e consequente modificação no r.

acórdão com a atribuição dos efeitos infringentes.

Caso rejeitados os embargos de declaração ou, se acolhidos, não lhe sendo atribuídos efeitos infringentes ao recurso, tem-se por materialmente prequestionadas todas a matérias ora postas à discussão [id. 94072450 – pág. 01 à 06].

A embargada manifestou no feito, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração [id
. 95461988 - pág. 01 à 10
].

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 1021948-16.2016.8.11.0041
, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, ratificando a sentença em remessa necessária, cujo acórdão restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO - RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O descumprimento de cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei no. 8.666/93), mas não autoriza o Estado de Mato Grosso suspender o pagamento pelos serviços efetivamente prestados e, ao mesmo tempo, exigir da empresa contratada a continuidade da prestação dos serviços. (N.U 1014968-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021). 2. Recurso desprovido, sentença ratificada em remessa necessária.

O embargante aponta que o acórdão recorrido fundamentou que
“o descumprimento de cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei n.o 8.666/93), mas não autoriza o Estado de Mato Grosso a suspender o pagamento dos serviços efetivamente prestados e, ao mesmo tempo, exigir da empresa contratada a continuidade da prestação dos serviços”.

Contudo, diz que ao afirmar o contrato com o Estado de Mato Grosso, a ora embargada aceitou as condições e vem cumprindo o contratado, por isso, não pode agora, que está inadimplente, vir alegar ilegalidade na retenção do pagamento, razão pela qual, argumenta que deve ser suprida a omissão, quanto ao disposto no Decreto Estadual n.o 8.199, de 16 de outubro de 2006 e quanto ao estipulado no contrato.

Em que pese os argumentos expostos pelo embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

(...)
Necessário destacar que, o STJ já pacificou entendimento de que o descumprimento de cláusula contratual – regularidade fiscal - pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei de Licitações), mas não autoriza, ao mesmo tempo, suspender o pagamento das faturas e exigir a prestação dos serviços pela empresa contratada,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE. CONTRATAÇÃO COM A MUNICIPALIDADE. SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, a Associação Beneficente Cearense de Reabilitação - ABCR impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário de Saúde do Município de Fortaleza, pretendendo receber o repasse financeiro relativo a serviços por ela prestados, decorrente de contrato entabulado entre as partes, sem a necessidade de apresentação de certidão negativa expedida pela Fazenda Pública Nacional. II - O Tribunal a quo manteve a decisão concessiva da ordem. III - Ao recurso especial interposto pela municipalidade foi negado provimento, com base na Súmula 568/STJ, em razão da jurisprudência da Corte encontrar-se pacificada no mesmo sentido da decisão recorrida: apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência. Precedentes: REsp n. 1.173.735/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 9/5/2014, RMS n. 53.467/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/06/2017, dentre outros. IV - Os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento prestigiado pela decisão atacada. V - Agravo interno improvido.” (STJ – AgInt no REsp 1742457/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/5/2019, DJe 7/6/2019).

(....)

Com efeito, não pode a Administração Pública, após a prestação do serviço contratado, sustar o pagamento por ausência de comprovação da regularidade fiscal da empresa contratada, já que tal providência não se encontra prevista no artigo 87, da Lei de Licitações. Trata-se de meio indireto de cobrança fiscal pelo Estado, que incorre, ademais, em enriquecimento sem causa. Dessarte, o descumprimento de cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei no. 8.666/93), mas não autoriza a Administração Pública a suspender o pagamento pelos serviços efetivamente prestados e, ao mesmo tempo, exigir da empresa contratada a continuidade da prestação dos serviços.”

Ademais, em que pese o embargante alegar que o acórdão

embargado destoa da orientação desta Corte sob o argumento de violação ao Princípio da Segurança Jurídica, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não destoa do acordão embargado. Vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.
O descumprimento de cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei n.o 8.666/93), mas não autoriza o Estado de Mato Grosso suspender o pagamento pelos serviços efetivamente prestados e, ao mesmo tempo, exigir da empresa contratada a continuidade da prestação dos serviços.
(N.U 1023589 -68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o julgamento desprovido do recurso de apelação, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.”
(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)
.”

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021